Tribunal: TJMT
Processo: 1024109-07.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024109-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 379.909.421-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024109-07.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
LUIZ CARLOS FERNANDES
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

Data do Julgamento Virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). SUSPENSÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 4º). PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO. ABONO DEVIDO DE JANEIRO/2016 A JUNHO/2020. MANTIDOS OS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado em ação de cobrança proposta por servidor estadual aposentado (Professor da Educação Básica) contra o Estado de Mato Grosso e o MTPREV, visando abono de permanência (jan/2016 a jun/2020) e verbas rescisórias (férias proporcionais e terço). Sentença: ilegitimidade passiva do MTPREV (art. 485, VI, CPC), prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2020, condenação ao abono apenas de 09/04/2020 a jun/2020 e às férias proporcionais/terço de jan/2020 a jun/2020, com critérios de correção e juros definidos. O recorrente sustenta suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo protocolado em 18/02/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o efeito do requerimento administrativo de 18/02/2020 sobre a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932, art. 4º); (ii) estabelecer se, em se tratando de prestação de trato sucessivo, havia parcelas do abono já prescritas em 18/02/2020; (iii) determinar a extensão temporal do abono de permanência devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos (Decreto 20.910/1932, art. 1º).

O requerimento administrativo suspende a prescrição a partir do protocolo, enquanto pendente a apreciação administrativa (Decreto 20.910/1932, art. 4º e parágrafo único).

O abono de permanência é prestação de trato sucessivo: cada parcela mensal tem termo inicial próprio para prescrição quinquenal.

A suspensão do prazo prescricional não ressuscita parcelas já prescritas; apenas paralisa a fluência do prazo em curso.

No caso, o direito ao abono surgiu em janeiro/2016; em 18/02/2020 (protocolo administrativo), não havia transcorrido cinco anos sobre nenhuma das parcelas reclamadas (posteriores a jan/2016), razão pela qual nenhuma estava prescrita.

Ausente demonstração de decisão administrativa definitiva, a prescrição permaneceu suspensa desde 18/02/2020 até o ajuizamento (09/04/2025), lapso insuficiente para consumação do quinquênio mesmo em cenário de eventual retomada da contagem, impondo-se afastar a prescrição reconhecida na origem.

Mantêm-se os demais capítulos da sentença (ilegitimidade passiva do MTPREV e critérios de atualização/juros), ampliando-se o período do abono para abarcar janeiro/2016 a junho/2020, além das férias proporcionais e do terço constitucional de jan/2020 a jun/2020.

Jurisprudência das Turmas Recursais corrobora a suspensão do prazo por requerimento administrativo não decidido, aplicável à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional quinquenal (Decreto 20.910/1932, art. 4º), enquanto não houver decisão administrativa definitiva.

Em prestações de trato sucessivo, cada parcela mensal possui termo inicial próprio de prescrição; a suspensão não reabre prazo já consumado, mas, se nenhuma parcela estava prescrita na data do protocolo, afasta-se a prescrição.

Reconhecido o protocolo em 18/02/2020 e o início do direito em janeiro/2016, é devido o abono de permanência de janeiro/2016 a junho/2020, mantidos os critérios de atualização e juros fixados na sentença.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1050842-44.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.05.2025, DJE 16.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“1. Reconhecer a ilegitimidade passiva do MTPREV, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação à autarquia, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

2. Reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2020;

3. Condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor:

a) o abono de permanência referente ao período de 09/04/2020 a junho/2020, deduzidas eventuais parcelas já pagas a esse título;

b) a indenização correspondente às férias proporcionais do período aquisitivo de janeiro/2020 a junho/2020 e o terço constitucional respectivo, observados os limites da prescrição quinquenal;

4. Determinar que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação, observando-se, caso a citação tenha ocorrido antes de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir desse período, ou, caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, somente a taxa SELIC desde logo para os encargos moratórios (correção e juros), respeitado o teto do juizado especial.”

O recorrente sustenta, em síntese, que o prazo prescricional foi suspenso pelo requerimento administrativo protocolado em 18/02/2020, conforme documentação acostada aos autos. Argumenta que, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, o protocolo do requerimento administrativo suspendeu o curso do prazo prescricional, o que garantiria seu direito ao recebimento do abono de permanência desde janeiro/2016, quando preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, até junho/2020, quando efetivamente se aposentou.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que, mesmo considerando eventual efeito suspensivo do requerimento administrativo de 18/02/2020, as parcelas anteriores a essa data já estariam prescritas, uma vez que o requerimento administrativo não teria o condão de ressuscitar direitos já fulminados pela prescrição.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de abono de permanência e verbas rescisórias ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Na origem, o reclamante, servidor público estadual aposentado que exercia o cargo de Professor da Educação Básica, ajuizou ação pleiteando: i) o pagamento do abono de permanência referente ao período de janeiro/2016 a junho/2020, alegando que preencheu os requisitos para aposentadoria em janeiro/2016, mas permaneceu em atividade até junho/2020; ii) o pagamento das verbas rescisórias relativas às férias proporcionais do período aquisitivo de janeiro/2020 a junho/2020; e iii) o pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV, declarou a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2020 (considerando a data de ajuizamento da ação em 09/04/2025) e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência referente ao período de 09/04/2020 a junho/2020, bem como à indenização correspondente às férias proporcionais do período aquisitivo de janeiro/2020 a junho/2020 e respectivo terço constitucional.

A matéria devolvida a esta Egrégia Turma Recursal cinge-se, essencialmente, à verificação dos efeitos jurídicos do requerimento administrativo protocolado pelo recorrente em 18/02/2020 sobre o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição, enquanto fenômeno jurídico de estabilização das relações sociais mediante a extinção da pretensão pelo decurso do tempo, encontra regramento específico quando se trata de pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, submetendo-se ao prazo quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido, o art. 1º do referido diploma normativo estabelece que
"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem"
.

Impende consignar, outrossim, que o mesmo diploma normativo prevê hipótese específica de suspensão do prazo prescricional, dispondo, em seu art. 4º, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que "a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano".

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o recorrente protocolou requerimento administrativo em 18/02/2020, conforme documentação inequívoca constante do ID 190071461, pleiteando expressamente o reconhecimento do direito ao abono de permanência. Tal requerimento, em conformidade com o dispositivo legal supracitado, possui o condão de suspender o curso do prazo prescricional a partir da data de seu protocolo.

A questão nuclear que se impõe, portanto, diz respeito aos efeitos temporais dessa suspensão, notadamente se ela possui o condão de alcançar parcelas cujo prazo prescricional já se encontrava em curso quando do protocolo do requerimento administrativo.

Nesse contexto, imperioso destacar que a suspensão do prazo prescricional, por sua própria natureza jurídica, pressupõe a existência de um prazo em curso, o qual, por força de determinado evento legalmente previsto, tem sua fluência temporariamente paralisada. Diferentemente da interrupção, que implica a reinicialização da contagem do prazo, a suspensão apenas congela o tempo transcorrido, que voltará a fluir após cessada a causa suspensiva.

Destarte, quando o recorrente protocolou seu requerimento administrativo em 18/02/2020, operou-se a suspensão do prazo prescricional que se encontrava em curso relativamente às parcelas então exigíveis. Considerando que o abono de permanência constitui prestação de trato sucessivo, cada parcela mensal possui seu próprio termo inicial de prescrição, de modo que, em 18/02/2020, encontravam-se prescritas apenas as parcelas vencidas antes de 18/02/2015.

Ocorre que, conforme documentação acostada aos autos, notadamente o Ato nº 6795/2020 expedido pelo Governo do Estado de Mato Grosso (ID 190071455), o recorrente adquiriu direito à aposentadoria voluntária em janeiro/2016, momento a partir do qual faria jus ao abono de permanência. Portanto, quando do protocolo do requerimento administrativo em 18/02/2020, nenhuma das parcelas pleiteadas encontrava-se fulminada pela prescrição quinquenal.

A partir do protocolo do requerimento administrativo, o prazo prescricional permaneceu suspenso, não voltando a correr até o ajuizamento da presente ação, uma vez que não há nos autos comprovação de que tenha havido resposta administrativa definitiva ao pleito do recorrente.

Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada em 09/04/2025, e que o prazo prescricional permaneceu suspenso desde 18/02/2020, forçoso reconhecer que nenhuma das parcelas pleiteadas foi atingida pela prescrição.

Ainda que se considerasse que o prazo prescricional voltou a correr após algum momento entre o protocolo administrativo e o ajuizamento da ação, o lapso temporal entre 18/02/2020 e 09/04/2025 (data do ajuizamento) é inferior a cinco anos, de modo que, mesmo nessa hipótese, as parcelas posteriores a janeiro/2016 não estariam prescritas.

Impende destacar, outrossim, que o entendimento ora esposado encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece o efeito suspensivo do requerimento administrativo sobre o prazo prescricional, conforme precedente citado pelo próprio recorrente. Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente seu pedido, reconhecendo o direito ao abono de permanência pelo período de 3 anos, 9 meses e 9 dias, com atualização monetária conforme IPCA-E até 30/11/2021, e, a partir de 1º/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. A sentença declarou a prescrição das parcelas anteriores a 23/07/2019.

O recorrente sustenta a suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo protocolado em 7/6/2023, e pleiteia o reconhecimento do direito ao abono por período ligeiramente superior (3 anos, 9 meses e 18 dias).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do prazo prescricional em razão do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é devida a ampliação do período reconhecido de abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932 prevê a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação de requerimento administrativo referente ao crédito pleiteado.

O recorrente protocolou requerimento administrativo em 7/6/2023 postulando o pagamento do abono de permanência, e não houve resposta por parte da Administração até o ajuizamento da ação, de modo que o prazo prescricional se encontra suspenso desde a data do requerimento.

A sentença recorrida considerou corretamente o término da atividade laboral em 1º/4/2023, conforme ato de transferência à reserva remunerada, sendo a data de assinatura do ato (10/4/2023) irrelevante para fins de cômputo do período.

Ausente comprovação de tempo de serviço adicional além do fixado, não há fundamento para ampliação do período de abono deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para pleito de verba remuneratória não respondido pela Administração.

A data constante no ato formal de transferência para a reserva é o marco final para contagem do período de abono de permanência, ainda que a assinatura do ato ocorra posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001001-80.2021.8.11.0035, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 03.07.2023; TJMT, N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.06.2022.”
(N.U 1050842-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

No que concerne ao argumento do Estado recorrido, no sentido de que o requerimento administrativo não teria o condão de "ressuscitar" parcelas já prescritas, assiste-lhe razão apenas em tese, porquanto, de fato, a suspensão não retroage para alcançar parcelas cujo prazo prescricional já se consumou.

Todavia, no caso concreto, quando do protocolo do requerimento administrativo em 18/02/2020, nenhuma das parcelas pleiteadas (posteriores a janeiro/2016) encontrava-se prescrita, razão pela qual o argumento não se aplica à espécie.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo afastamento da prescrição declarada na sentença, reconhecendo-se o direito do recorrente ao recebimento do abono de permanência desde janeiro/2016 (data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária) até junho/2020 (data de sua aposentadoria), bem como das verbas rescisórias correspondentes.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, afastando a prescrição declarada e reconhecendo o direito do recorrente ao recebimento do abono de permanência referente ao período de janeiro/2016 a junho/2020, bem como das verbas rescisórias relativas às férias proporcionais do período aquisitivo de janeiro/2020 a junho/2020 e respectivo terço constitucional, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025